Tribunal: STF
Processo: HC 188702
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz que negou provimento ao HC 520.764-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Em 1º.02.2012, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprido apenas em 17.06.2016.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 520.674, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “NULIDADE DO PROCESSO-CRIME ORIGINÁRIO POR TEREM SIDO PROLATADAS DUAS SENTENÇAS COM DUAS PENAS DIFERENTES EM UM MESMO FEITO”. Para tanto, afirma que o acionante “foi condenado na ação penal originária - processo nº 201272000046 (NPU nº 0000058.96.2012.8.25.0038), na primeira sentença à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal”. Ocorre que, “[e]m seguida (…), o ilustrado Juiz de 1º e processante, entendeu, de ofício, sem manifestação das partes, de proferir nova sentença no mesmo processo-crime nº 201272000046 (NPU nº 0000058.96.2012.8.25.0038), desta feita ampliando a reprimenda para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias – multa, como incurso no dito art. 157, §2º, incido II do Código Penal”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Aponta, ainda, excesso de prazo da prisão cautelar, destacando que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional. Por fim, alega a necessidade de revogação da custódia em razão da pandemia do Covid-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão processual do acionante ou, alternativamente, suspensa a execução provisória da pena, caso a apelação da defesa tenha sido julgada pelo Tribunal estadual. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    10. No caso, tal como assentou o STJ, “em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, verifica-se que, 09/04/2020, foi proferida sentença nos autos da ação penal em epígrafe, na qual o Paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (fl. 415), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa (fl. 416), vedado o apelo em liberdade”. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    11. Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de nulidade da ação penal – em razão da suposta prolação de duas sentenças distintas no mesmo feito – e as teses de excesso de prazo para a conclusão criminal e de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SE e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura, notadamente se se considerar que, assim como afirmou o STJ, “[a]s instâncias ordinárias destacaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva, salientando que o Acusado foi condenado em outra ação penal pela prática de roubo circunstanciado, em virtude de haver subtraído um veículo o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública”. Além disso, “[a] custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, pois, ‘expedido o mandado de prisão, diante da decretação da prisão preventiva em 01.02.2012, só foi cumprido em 17.06.2016, por estar o paciente em local incerto e não sabido”.
    13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva e de fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator